Tribunal: TJPA
Processo: 0004813-22.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004813-22.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOAO DULINDIO EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança de FGTS proposta por servidor que exerceu a função de gari mediante sucessivas contratações temporárias entre 02/04/2002 e 09/10/2015. A sentença declarou a nulidade da contratação temporária e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo interno que suscita matérias não deduzidas no recurso de apelação e que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

A introdução, em sede de agravo interno, de teses jurídicas não suscitadas no recurso de apelação — como a aplicação da prescrição quinquenal do FGTS e a compensação de valores supostamente depositados — caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

A inovação recursal impede o conhecimento do recurso, pois amplia indevidamente o objeto do debate sem que as matérias tenham sido submetidas previamente ao contraditório e à apreciação da instância competente.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão agravada, baseados na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da nulidade de contratações temporárias sucessivamente prorrogadas e do direito ao FGTS, constitui fundamento autônomo para o não conhecimento do recurso.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Constatado erro material na decisão monocrática quanto à indicação da comarca de origem, impõe-se sua correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno não constitui meio processual adequado para suscitar teses jurídicas não apresentadas no recurso anterior, sob pena de inovação recursal e incidência da preclusão consumativa.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada impede o conhecimento do agravo interno.

A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 932, III, 1.021, §§1º e 4º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.989.365/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJPA, RemNec nº 0856568-79.2018.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.09.2022; TJPA, AI nº 0805634-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.08.2022; TJPA, RemNec nº 0004963-03.2010.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno e, por manifesta inadmissibilidade do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Tailândia/PA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de FGTS ajuizada por
João Dulíndio Evangelista
.

Na origem, o autor alegou ter exercido a função de gari junto ao Município, mediante sucessivas contratações temporárias, no período de 02/04/2002 a 09/10/2015, sem o recolhimento dos depósitos fundiários correspondentes.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da contratação temporária e condenando o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido e a inexistência de desvirtuamento da contratação temporária.

Sobreveio decisão monocrática, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença, por entender que as sucessivas prorrogações contratuais desnaturaram a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo e assegurando ao trabalhador o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese: a) a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da repercussão geral; b) a existência de valores de FGTS já depositados, requerendo a compensação em sede de liquidação; c) a ocorrência de erro material na decisão agravada quanto à indicação da comarca de origem e do identificador da sentença.

Ao final, requereu o juízo de retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O Agravo Interno não merece ser conhecido, ante a inovação recursal e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, a petição de agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática agravada manteve a sentença com fundamento na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do direito ao FGTS em hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

Ao interpor o presente agravo interno, o Município agravante não se limita a impugnar os fundamentos da decisão recorrida, passando a suscitar teses jurídicas não deduzidas no recurso de apelação, notadamente: a aplicação da prescrição quinquenal do FGTS, com limitação temporal da condenação e a compensação de valores supostamente já depositados a título de FGTS.

Com efeito, tais questões não foram objeto das razões de apelação, sendo suscitadas apenas no presente agravo interno.

Tal conduta caracteriza manifesta inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico. O agravo interno não constitui meio processual apto à introdução de novas teses jurídicas ou matérias defensivas, devendo limitar-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
AGRAVO. TESE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE EM ABSOLUTO DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1
. Não é admissível o agravo interno em que se apresentam teses não expostas no recurso especial. Inovação recursal que impede o conhecimento do recurso.
2 . No caso, o recurso especial apontou a impossibilidade de penhora do salário na situação concreta, em razão da inviabilidade de manutenção do sustento familiar e consequente ofensa ao mínimo existencial. Assim, o recurso especial não foi conhecido, com base na Súmula 7/STJ. 3. No agravo, defendeu-se a absoluta impossibilidade da constrição da remuneração, exceto nos casos de crédito de prestação alimentícia e devedor com remuneração mensal superior a 50 salários mínimos, caracterizando a inovação recursal . 4. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1989365 PR 2022/0063395-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL.
MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. A decisão recorrida, manteve na...Ver ementa completaintegralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas. 2. A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante. 3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa . 4 - Agravo interno não conhecido.”

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08565687920188140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que manteve sentença parcialmente favorável à autora em ação declaratória de cancelamento de multa de trânsito e emissão de CNH definitiva. A sentença reconheceu a nulidade da infração por ausência de notificação válida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município pretende, nesta fase recursal, a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando o pedido respectivo não foi formulado em momento processual oportuno, sendo deduzido apenas em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A sentença reconheceu a procedência do pedido principal e julgou improcedente o pedido acessório de indenização por danos morais, sem configurar sucumbência recíproca.

4. A parte ré permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, sendo revel, o que afasta a caracterização de resistência efetiva à pretensão autoral.

5 . O pedido de arbitramento de honorários, formulado apenas no agravo interno, representa inovação recursal, por não ter sido deduzido na instância anterior.

6. Aplica-se, ao caso, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão de matéria não arguida oportunamente.

7 . Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A inovação recursal configura vício processual quando argumentos ou pedidos não foram deduzidos na fase adequada do processo
.

2 . A ausência de manifestação tempestiva sobre matéria processual acarreta preclusão consumativa, impedindo nova apreciação pela instância revisora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 86, 932, III; CPC/1973, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.540/RJ, rel. Min . Sérgio Kukina; STJ, AgInt no AREsp 2.445.312/SC, rel. Min . Francisco Falcão; TJPA, RemNec nº 0856568-79.2018.8.14 .0301, rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira.”

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00049630320108140045 30377896, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso . 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805634-45.2021.8.14 .0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, verifica-se que o agravante pretende ampliar o objeto do debate recursal, trazendo questões que não foram submetidas ao contraditório na fase recursal anterior.

Tal circunstância impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da preclusão consumativa e ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Além disso, observa-se que o agravante não enfrenta diretamente os fundamentos centrais da decisão agravada, os quais se basearam na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da nulidade de contratações temporárias sucessivamente prorrogadas e do consequente direito ao FGTS.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida constitui, igualmente, óbice ao conhecimento do agravo interno.

Verifica-se que o agravante introduziu matérias novas não suscitadas na apelação, configurando manifesta inovação recursal, além de deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Tais circunstâncias inviabilizam o conhecimento do recurso.

Considerando a manifesta inadmissibilidade recursal e seu intuito evidentemente protelatório, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

De ofício, procedo a retificação do relatório da decisão monocrática agravada, para que conste a 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia em vez de “Vara Única da Comarca de Ulianópolis”.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, em razão de inovação recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, com aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026